Tribunal: TJMT
Processo: 1016934-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, representado por GENTIL ALCIDES GUSMAN contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação de execução n. 0009376-68.2007.8.11.0006, em que figura como parte contrária HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, que indeferiu o pedido de substituição de penhora e impugnação às avaliações deduzido pela parte executada no ID 35147727–pág. 61/62 e ID 35147727–pág. 159/160 – origem, por entender que a parte executada não trouxe aos autos a avaliação específica do imóvel oferecido à substituição, nos seguintes termos:
“Vistos etc.
Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO em face de ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN e SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES.
O exequente indicou imóveis à penhora (id. 35147727 - Pág. 36/37) o que foi deferido (id. 35147727 - Pág. 59/60). O termo de penhora está no id. 35147727 - Pág. 133. Os bens penhorados são os imóveis de matriculas n° 40137, 672, 14.027 e 3514 registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/ MT.
Sobre isso, a parte executada manifestou no id. 35147727 - Pág. 61/62 requerendo a substituição dos bens indicados pelo credor, pelo imóvel denominado Fazenda Boa Esperança, matrícula 40.145.
Intimado o credor (id. 35147727 - Pág. 68), este apenas informou não ter interesse na substituição (id. 35147727 - Pág. 69/70).
Sobre o pedido de substituição, o Juízo postergou a análise e determinou à parte executada a juntada de informações complementares (id. 35147727 - Pág. 71/72).
A parte executada então juntou informações complementares por meio da manifestação contida no id. 35147727 - Pág. 86 e ss., notadamente a matrícula do imóvel oferecido à substituição e a sua avaliação (R$762.076,91).
Os imóveis foram avaliados no id. 35147727 - Pág. 135 e ss.
Por concordar com a avaliação o credor requereu a alienação judicial dos bens (id. 35147727 - Pág. 156/157).
A representante do espólio executado manifestou no id. 35147727 - Pág. 159/160, ocasião em que se opôs a avaliação. Com o requerimento, vieram documentos.
O exequente foi intimado para o contraditório (id. 35147727 - Pág. 168) tendo manifestado no id. 42749284. Na ocasião, também apresentou planilha do saldo atualizado da dívida (R$590.988,50).
No id. 47182591 o Juízo intimou o credor para exercer o contraditório sobre as manifestações da parte executada (id. 35147727 - Pág. 61/62 e 35147727 - Pág. 86 e ss.), bem como que as partes manifestassem adesão ou não a possibilidade de tramitação 100% digital do processo.
NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA e ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, manifestaram no id. 47898447 - Pág. 1, SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES manifestou no id. 47954439 - Pág. 1 e o EXEQUENTE manifestou no id. 48961106.
É a síntese do necessário.
Decido.
Ante a indisposição de NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA e ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN em relação a tramitação 100% digital do processo, esta possibilidade deve ser descartada.
Passo a análise do pedido de substituição da penhora (id. 35147727 - Pág. 61/62).
Pois bem.
A parte executada ESPOLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN ofereceu em substituição aos bens penhorados neste processo o imóvel denominado “Fazenda Boa Esperança” (id. 35147727 - Pág. 61/62). Após provocação do Juízo, a parte executada complementou informações sobre o imóvel (id. 35147727 - Pág. 86/87) juntando no anexo a sua matrícula. Ocorre que embora tenha o executado estimado o valor do bem ao preço de R$762.076,91 nota-se que nada passou de estimativa baseada em tabela com parâmetros gerais estabelecidos pela Secretaria de Fazenda.
É dizer que a parte executada não trouxe aos autos a avaliação específica do imóvel oferecido à substituição.
Nesse sentido, lembro que o Código de Processo Civil estabelece o seguinte:
Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
§ 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado:
I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;
(...)
V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos.
Em despacho proferido no id. 35147727 - Pág. 71/72, este Juízo assim consignou: “Isto posto, intime-se o Executado para colacionar nos autos documentos capazes de respaldar seu pedido em conformidade com o Art. 847, parágrafo 1° e seguintes, bem como para colacionar nos autos a avaliação do imóvel que dará em garantia, por profissional qualificado, bem como certidão atualizada do mesmo, sob pena de ser indeferido.” (g.n.).
Com efeito, a considerar que a parte executada não observou a necessidade de apresentar prova pré-constituída acerca do valor do imóvel ofertado em substituição, o pedido seguirá indeferido.
Além disso, houve impugnação à penhora e avaliação dos imóveis constritos nestes autos, conforme requerimento contido no id. 35147727 - Pág. 159/160. Na ocasião a parte executada salientou o seguinte: “inicialmente cumpre informar que o imóvel matricula n° 40.137, não pode ser penhorado, tendo em vista que, é objeto de ação de exigir contas, protocolado sob o n° 1007400-57.2017.8.11.0006 na 2aVara da Comarca de Cáceres/MS, que cumulara com a nulidade do registro de imóveis.
Insta impugnar o laudo vez que o oficial avaliador não trouxe aos autos elementos objetivos de qualidade das terras, culturas plantadas, nem tampouco a vocação de cada uma das áreas, menos ainda, trouxe aos autos área paradigma para efeito de comparação, não houve informação de consultas a imobiliárias locais para efeito de aferição de valores, vez que as referidas . áreas possuem valoração muito superior ao atribuído pelo meirinho.
Razão pela qual requer o prazo de 30 dias para apresentação de laudo impugnativo.
Ademais cumpre impugnar o excesso de penhora, visto que o valor dos imóveis ultrapassam em muito o valor da execução.
Não bastasse o imóvel dito da rua Costa Marques trata-se da residência de Nilza Rapp senhora de 80 anos, portanto, bem impenhorável”. O requerimento em questão veio desacompanhado de prova pré-constituída.
Pois bem.
O requerimento, por si só, desacompanhado de qualquer prova pré-constituída que lhe corrobore não é suficiente para o fim almejado.
Não há que se falar em acolhimento de impugnação à avaliação dos imóveis, sem que a parte que impugna avaliação apresente algum parâmetro indiciário mínimo em contraposição ao laudo elaborado nos autos (art. 873, inciso I do CPC).
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORADO. IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITO DETIDO EM FACE DOS CREDORES EM FEITO DIVERSO. GARANTIA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO SOB A FORMA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INVIABILIDADE. RECUSA DOS CREDORES. LEGITIMIDADE DA MANIFESTAÇÃO NEGATIVA (CPC, ART. 847). IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. INFIRMAÇÃO AFASTADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto resguardado ao devedor o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso quando viável a ultimação da execução por mais de uma forma, compreendendo essa salvaguarda, inclusive, a faculdade de postular a substituir do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não implique prejuízo ao credor, não se afigura viável que, após ser refutada a pretensão de compensação de obrigações que aduzira, demande a substituição da penhora que recaíra sobre imóvel da sua titularidade por crédito que ostenta perante algum ou alguns dos credores se não está ao menos garantido, tornando legítimo que os exequentes, sob essa realidade, recusem a substituição pretendida em ponderação com o fato de que a execução, orientada pelo princípio da menor onerosidade, se realiza em seu proveito, pois quem tem o direito pendente de realização (CPC, arts. 805, 847 e 848). 2. O princípio da menor onerosidade, consagrado pelo artigo 620 do CPC/73 e reprisado pelo artigo 805 do novo estatuto processual, deve ser conformado com os novos paradigmas que regulam a execução, não podendo ser içado como enunciado genérico destinado a elidir os direitos resguardados ao credor como forma de viabilização da satisfação do que lhe é devido e obstar a consumação da expropriação de bens pertencentes ao executado mediante substituição do constritado por crédito desprovido de garantia, inclusive porque postado na derradeira posição dos bens expropriáveis, tornando legítima, assim, a recusa manifestada à substituição pretendida pelo excutido como forma de ser prestigiado o objetivo da execução (CPC, arts. 835 e 847). 3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação de bem imóvel penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 4. Consumada a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do executado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado com lastro em cotações de imóveis similares mas sem vinculação com as condições particularizadas do bem constrito. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJDFT - Acórdão 1255344, 07033066620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.).
Com efeito, afigurando-se genérica a impugnação à avaliação [id. 35147727 - Pág. 159/160] dos imóveis penhorados nos autos, deverá ser indeferida.
Na mesma linha – ausência de prova mínima do alegado – não deverá ser acolhida a assertiva contida no petitório da parte executada no sentido de que o imóvel situado na Rua Costa Marques trata-se de residência da senhora Nilza Rapp, a qual, acredita-se, foi lançada para buscar o atributo de impenhorabilidade do bem de família. É que do mesmo modo, não trouxe o executado qualquer elemento a corrobora o alegado.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Não havendo comprovação de que o imóvel servia de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebiam frutos destinados à mantença da família, não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT - Acórdão 1118647, 07077241820188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Aliás, como bem ressaltou o credor quando exerceu o contraditório, o instrumento de mandato firmado pela Sra. Nilza Rapp Pinto de Arruda (id. 35147727 - Pág. 162) informa que a mesma possui domicílio diverso, qual seja, Rua Comandante Balduino, n. 222, Centro de Cáceres/MT.
Por fim, a suposta prejudicialidade da penhora do imóvel de matrícula n. 40.137 em razão de ser objeto dos autos de n. 1007400-57.2017.8.11.0006 também não deverá ser acolhida, pois, mais uma vez, a alegação é desacompanhada de prova que a corrobore. Para tanto, deveria a parte executada comprovar averbação de indisponibilidade do imóvel em questão.
De todo modo, a fim de que não se crie embaraços à tramitação deste ou de outro processo, os imóveis penhorados nestes autos deverão ser levados à leilão somente após a juntada das matrículas atualizadas de todos os bens constritos nestes autos.
Por fim, no tocante ao argumento de excesso de penhora, embora o requerimento nesse sentido também tenha sido genérico, reputo que diante dos atos até então praticados nos autos é possível verificar certa razoabilidade nesse requerimento específico.
Sabe-se que “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.” (art. 805, CPC)
Sobre o tema, Cássio Scarpinella Bueno ressalta que “O art. 805 preserva o ‘princípio da menor gravosidade da execução’, constante do art. 620 do CPC de 1973. O parágrafo único quer permitir ao magistrado reunir as informações necessárias para decidir em cada caso concreto sobre se os meios executivos apresentam-se ou não em harmonia com aquele princípio. A regra é louvável porque, ao depositar nas mãos do executado a iniciativa nela prevista, evitará requerimentos despidos de seriedade, iniciativa que se encontra em plena harmonia com a indicação dos atos atentatórios à dignidade da justiça feita pelo art. 774 e, mais genericamente, ao próprio princípio da boa-fé objetiva a que se refere o art. 5o.”. (Bueno, Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado/Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 495). (g.n.).
Ocorre que a considerar as avaliações realizadas sobre os imóveis penhorados (Matrícula 3.514 – R$60.000,00; Matrícula 672 – R$202.000,00; Matrícula 14.027 – R$600.000,00; Matrícula 40.137 – R$195.765,00) verifica-se que a constrição recai sobre um total de R$1.057.765,00.
Paralelo a isso, o último cálculo apresentado pelo credor reclamava a dívida atualizada no importe de R$590.988,50 (id. 42749286 - Pág. 3).
Tendo em vista estas informações é forçoso concluir que o executado a constrição patrimonial é de quase o dobro do valor da dívida perseguida.
Logo, levar todos os bens de uma só vez à alienação judicial pode ser demasiadamente prejudicial à parte executada. Por outro lado, de fato, conforme asseverado pelo exequente, não se tem a segurança de que os bens penhorados, ao serem levados à leilão, garantirão a plena satisfação do objeto da execução.
Deste modo, a fim de buscar a máxima efetividade da prestação jurisdicional neste processo, devo submeter a leilão não todos os bens a uma só vez, mas, mantendo a constrição, devo levar a leilão os dois imóveis de maior valor, e só após ultimada a tentativa de venda judicial destes e apurado o proveito econômico sobre o saldo devedor é que será deliberado sobre levar ou não os demais bens à leilão.
É como decido!
Em razão de todos os argumentos acima apresentados, decido nos seguintes termos:
- INDEFIRO o pedido de substituição de penhora e impugnação às avaliações deduzido pela parte executada no id. 35147727 - Pág. 61/62 e id. 35147727 - Pág. 159/160;
- Mantenho a penhora lavrada no id. 35147727 - Pág. 133 e as avaliações realizadas nos ids. 35147727 - Pág. 136/154;
- Intimo o exequente para que apresente o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias;
- comprove o Exequente que providenciou à distribuição da carta precatória juntada no id. Num. 35147727 - Pág. 131-132, inclusive preste informação detalhada e pormenorizada da atual fase, também no prazo de 15 dias.
- providencie à escrivania a expedição do ofício conforme determinado há quase quatro anos atrás - id. Num. 35147727 - Pág. 13-14 e reiterado no id. Num. 35147727 - Pág. 5-60. Instrua com cópia da petição e documentos de id. Num. 35147729 - Pág. 59-87.
No que tange ao pedido de alienação judicial, somente será realizado após a efetivação da citação do Devedor Sebastião.
Atualize os registros a fim de que conste o espólio de Gentil Alcides Gusman e a representante do espólio, conforme requerimento contido no id. 35147727 - Pág. 161 e ss..” (ID 102548488-pág. 159/167-origem)
Inconformado, sustenta o Agravante, em síntese, que (i) de forma irregular o r. magistrado decide matéria importante sem que tenha dado oportunidade das partes se manifestarem ou regularizar a documentação que entende ser adequada; (ii) o material produzido não se enquadra no conceito de profissional qualificado, vez que os profissionais que elaboram o documento são de altíssima qualidade, o referencial de preço traz uma realidade homogênea, além de ser um órgão de elevada credibilidade que é o IEA. Instituto de economia agrícola de SP; (iii) dada a margem ampla de interpretação do termo qualificado empregado no decisório Agravado, atraia a necessidade de sanar a omissão concernente ao art. 10 do CPC; (iv) a decisão agravada é contraria ao que o art. 489 § 1a do CPC; (v) não se determinou que fosse feita uma pericia no imóvel, mas que fosse carreado aos autos documentos capazes de respaldar o pedido; (vi) apresentou o que foi requerido pelo r. magistrado, anexou-se aos autos o estudo do Instituto de economia agrícola do estado de São Paulo que é elaborado por profissionais do mais alto gabarito.
Anota a presença dos requisitos necessários, pugna pela antecipação da tutela recursal em caráter liminar, para que seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Consta dos autos que a parte executada, ora agravante, ofereceu em substituição aos bens penhorados (imóveis de matriculas n° 40137, 672, 14.027 e 3514 registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT) o imóvel denominado “Fazenda Boa Esperança” (ID 35147727-pág. 61/62-origem).
Devidamente intimado, o credor informou não ter interesse na substituição (ID 35147727-Pág. 69/70-origem), ocasião em que o Juízo de origem postergou a análise do pedido de substituição e determinou a intimação do “Executado para colacionar nos autos documentos capazes de respaldar seu pedido em conformidade com o Art. 847, paragrafo 1° e seguintes, bem como para colacionar nos autos a avaliação do imóvel que dará em garantia, por profissional qualificado, bem como certidão atualizada do mesmo, sob pena de ser indeferido”. (ID. 35147727 - Pág. 71/72).
Em atendimento ao despacho retro, o executado efetuou a juntada de informações complementares, consubstanciada na matrícula do imóvel denominado "Fazenda Boa Esperança" - matrícula n°40.145, devidamente atualizada, e um levantamento do valor aproximado do imóvel emitido pelo Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Fazenda, destacando que o imóvel possui 18,513 hectares, e que o valor aproximado da fazenda é de: R$ 762.076,91 (setecentos e sessenta e dois mil e setenta e seis reais e noventa e um centavos) (ID 35147727-pág.86/90-origem)
Após a intimação para que o credor manifestasse sobre as manifestações da parte executada (substituição da penhora e informações complementares), bem como que as partes manifestassem adesão ou não a possibilidade de tramitação 100% digital do processo, sobreveio a decisão agravada.
Resta do recurso, assim, a alegação de decisão surpresa, tendo em vista que o Juízo não teria oportunizado ao agravante que se manifestasse quanto a ausência de prova do valor do bem oferecido em substituição.
Em que pese a argumentação trazida, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
A oitiva do exequente acerca do pedido de substituição do bem penhora está expressamente determinada no despacho de ID 102548488-pág 16/17, em conformidade com o artigo 847, § 1o do CPC. O agravante, portanto, ciente estava, de que estes aspectos do pedido seriam enfrentados pelo agravado e pelo Juízo. Não se trata, portanto, de decisão surpresa.
Em outro aspecto, para que seja admitida a substituição do bem penhorado, cabe ao executado “comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos imóveis” (art. 847, § 1o, inciso I, CPC), bem como descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram (847, § 1o, II CPC).
In casu, ao postular a substituição, os devedores ofereceram um imóvel rural denominado “Fazenda Boa Esperança” localizado no Município de Jaboticabal-SP. Todavia, colacionaram somente a Certidão de Matrícula e um levantamento genérico do valor aproximado do imóvel, baseado em parâmetros gerais estabelecidos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – Instituto de Economia Agrícola (ID 102548488-pág.31/35), e portanto, insuficiente para comprovar seu estado de conservação e efetivo valor de mercado.
Assim, considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, vai mantida a decisão.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =